Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Consumidor. Retenção do salário do correntista para pagamento de dívida de cartão de crédito. Comprometimento de verba alimentícia. Ofensa aos atributos da personalidade. Dano moral configurado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo BANCO BRB S/A com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos e o condenou solidariamente com o CARTÃO BRB S/A a reparar os danos morais e materiais do autor. Argui preliminarmente sua ilegitimidade para a causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate, (i) se o BANCO BRB S/A é parte legítima para a causa e, em caso positivo, (ii) deve ser mantida a condenação imposta em sentença.
III. Razões de decidir
3. Conquanto seja pessoa jurídica distinta do CARTÃO BRB S/A fato é que os serviços oferecidos por ambas as empresas possuem vínculo indissociável que autoriza a manutenção (ou inclusão) da recorrente no polo passivo da demanda. Verifica-se que o serviço de depósito bancário (prestado pelo BANCO BRB S/A) é vinculado com o de fornecimento de crédito, mediante uso do cartão (CARTÃO BRB S/A). Assim, legítima a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda, que deverá responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
6. Não há controvérsia quanto à existência da retenção do saldo da conta e do salário do autor, porquanto o recorrente limitou-se a alegar a regularidade dos descontos.
7. O art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Assim, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
8. Na hipótese em julgamento, o correntista após os descontos compulsórios e a dedução dos consignados, teve o valor de R$2.424,84 aprovisionado para o pagamento da dívida do cartão, esvaziando completamente sua conta bancária. Em razão disso, decidiu antecipar o 13o salário e as férias para fazer frente às despesas de rotina, mas sofreu novo bloqueio administrativo de R$2.552,49, ficando sem condições de prover a própria manutenção.
9. O BRB reteve os proventos do correntista integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos não poderiam avançar sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do devedor. Por certo que a instituição financeira, que tem o cadastro do correntista, detém conhecimento da sua situação de assalariado e dos seus limites de renda, assumindo o dever de se abster da apropriação de sua remuneração salarial.
10. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência, o mínimo existencial, deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 833, IV; CF, art. 7o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022.